Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-76.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-76.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA DE PAULA MARTINS CARDOSO - CPF: 887.256.501-49 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), CLINICA DAMA ODONTO LTDA - CNPJ: 13.728.315/0001-00 (APELADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MIRIAN MARIKON NUMASAWA (APELADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 081.641.498-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA. EXTRAÇÃO DO TERCEIRO MOLAR. PARESTESIA PERMANENTE. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE ERRO, CULPA OU NEGLIGÊNCIA
CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrente de suposto erro odontológico em procedimento de extração do terceiro molar que teria causado parestesia permanente no lábio inferior direito e na língua da autora, com condenação desta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço odontológico, configurando erro, negligência ou omissão no tratamento ou
no dever de informação, capaz de gerar responsabilidade civil e obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial constatou ausência de paralisia ou deformidade facial, identificando apenas parestesia, alteração sensorial prevista e comum como risco inerente ao procedimento cirúrgico de extração do terceiro molar, conforme literatura odontológica.

Confirmou-se que o procedimento cirúrgico foi realizado conforme os padrões técnicos da odontologia, sem comprovação de ato ilícito, imperícia, imprudência ou negligência por parte da clínica e profissionais envolvidos.

Restou evidenciado que a autora não retornou para tratamento pós-operatório, e não houve demonstração de omissão da ré nesse sentido.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a parestesia pode ser efeito adverso do procedimento, não caracterizando falha na prestação do serviço e, por consequência, não configurando obrigação de indenizar.

Diante do conjunto probatório e da ausência de culpa da requerida, deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

A parestesia decorrente da extração do terceiro molar é risco inerente ao procedimento cirúrgico e não caracteriza erro ou falha na prestação do serviço odontológico.

A responsabilidade civil da clínica odontológica exige comprovação de culpa, que não foi demonstrada no caso.

O dever de informação, quando cumprido, afasta a responsabilidade por danos decorrentes de riscos inerentes ao procedimento.

A ausência de tratamento pós-operatório pela paciente não configura falha da prestadora do serviço.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, APL: 00147025820198190202, Rel. Des(a). Cezar Augusto Rodrigues Costa, 30/05/2023;

TJ-PR, APL: 00110306120138160129, Rel. Des. Gilberto Ferreira, 03/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que a sentença incorretamente valorou o conjunto probatório e não reconheceu a ocorrência de erro odontológico pelas apeladas na realização do procedimento de extração do terceiro molar, que resultou em parestesia permanente.

Defende que é inquestionável a existência do dano, uma vez que
houve lesão do nervo alveolar, resultando em parestesia permanente na região do lábio inferior direito e na língua.

Afirma
que
não foi previamente alertada sobre todos os riscos que envolvem o procedimento de extração do siso (dente 48), tampouco foi apresentada qualquer comprovação de que tenha sido fornecido e devidamente assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a realização do referido procedimento.

Destaca que o dever de informação e cuidado é respaldado por normativas do Conselho Federal de Odontologia e do Código de Defesa do Consumidor, e que a responsabilidade civil decorre do nexo causal entre a conduta negligente e o dano.

Reforça que a ausência de tratamento pós-operatório imediato, bem como o atraso na assistência (quase dois anos após o procedimento)
e somente após
reclamação realizada no Conselho Regional de Odontologia
, também caracterizam falha na prestação do serviço.

Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

Nas contrarrazões, a ré
Clínica Dama
Odonto
afirma que
o

juízo de origem analisou ampla instrução probatória, incluindo perícia técnica, e concluiu que a parestesia é risco inerente ao procedimento cirúrgico de extração do terceiro molar, não havendo comprovação de falha técnica ou conduta culposa.

Aduz que não há
prova de ato ilícito ou culpa,
e desse modo,
não há obrigação de indenizar.
(Id.
282902557
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A autora ajuizou a presente demanda sob o fundamento de que
que durante o tratamento dentário (extração do terceiro molar)
,
realizado pela parte requerida, foi atingido o seu nervo facial, deixando a parte direita de sua língua dormente e o lado direito facial paralisado
, o que caracterizaria
erro odontológico.

Da análise da
perícia
judicial,
se extrai que não foi constatada paralisia
ou deformidade
facial da requerente
, apenas
parestesia, que se trata de uma alteração sensorial
, na região do lábio inferior direito.

Constou ainda d
o documento, que
:

(...)

de acordo com a literatura,
a parest
esia é um risco comum em casos cirúrgicos de extração de terceiros
molares inferiores
.

(...)
A parestesia bucal acontece quando há uma lesão em um dos nervos — geralmente
o alveolar inferior
, que se localiza na parte interna da mandíbula. Pode acontecer com maior frequência nas situações de: extração do dente do siso; cirurgia de implante dentário próximo ao nervo; cirurgia para remover lesões localizadas na raiz do dente; cirurgia da face; cirurgia ortognática.

(...)
a parestesia tem tratamento e o ideal é entrar com o tratamento assim que for detectada a parestesia.

Para tratar a parestesia são utilizados medicamentos
antiinflamatórios
(
corticóides
), vitaminas do complexo B, fisioterapia com compressas quentes e aplicações de Laser de baixa potência.

A laserterapia busca auxiliar na regeneração nervosa periférica, proporcionando a recuperação sensitiva da região que sofre da dormência. Possui também um efeito
antiinflamatórios
, analgésico e relaxante muscular.

E
ssas questões foram confirmadas
até mesmo
pelo
Dentista Walace Guimarães em
seu depoimento em juízo
(Id.
282903389
)
e no relatório trazido p
ela própria autora (Id.
282902367
).

Em depoimento em juízo, a ré Mirian
Marikon

Numasawa
afirmou que a parestesia é um risco comum em casos cirúrgicos e ressaltou que o tratamento para esse diagnóstico deve ser realizado com medicamentos, vitaminas do complexo B e aplicação de laserterapia. Acrescentou, ainda, que a autora não retornou para a consulta odontológica
.

Corroborando dessa informação de que a autora não retornou ao tratamento, na perícia
judicial, a autora informou que
não
se lembra de quem teria retirado os pontos, mas “acha que não foi a
mesma dentista”.

Ademais, indagada sobre o procedimento pós cirúrgico,
ressaltou que “
não lembra exatamente qual medicação passaram para ela tomar
, mas não falaram nada de possíveis outros tratamentos
.”

Além disso, conforme
documento de Histórico de Paciente,
consta a informação de que
, em 18-07-2016, a autora retornou à clínica apenas
para retirar a documentação médica
, informação essa confirmada pela
funcionária Helen Joyce de Paula Cardoso
e filha da autora
(Id.
282902878
).

Ou seja, não ficou demonstrado erro no tratamento odontológico de extração do dente, por tratar-se de risco comum, tampouco há como considerar que houve omissão da ré no tratamento pós-operatório
.

Inclusive, após conciliação em processo administrativo perante o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, as rés comprometeram-se a indicar relação de cirurgiões-dentistas habilitados para prestarem o devido tratamento no município de Cuiabá
(
onde a autora passou a residir
)
, bem como arcariam com

os respectivos
custos
(Id.
282902852
)
.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS .
O LAUDO PERICIAL ATESTOU AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve falha na prestação
do serviço por parte do réu a justificar a responsabilização pela reparação de supostos danos causados à apelante, em razão das sequelas sofridas após tratamento
odontológico .
Laudo pericial conclusivo que aponta para a inexistência de falha no atendimento odontológico prestado à autora ao asseverar que o réu realizou todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos corretos na boa prática da odontologia. Esclareceu o expert que o elemento dentário extraído não causou qualquer rompimento do nervo. Porém, o trauma do procedimento cirúrgico de extração pode ter causado uma parestesia na parte autora, o que é previsto a possibilidade de sua ocorrência pela doutrina odontológica, sendo um fato transitório o qual varia o tempo de duração de acordo com o organismo de cada paciente, sendo a parestesia revertida com o decorrer do tempo; e que o terceiro molar superior lado direito, dente 18, a raiz remanescente apresenta a extrusão (está sendo expelida, por ação fisiológica do organismo).
Diante das conclusões do laudo pericial, verifica-se que as sequelas suportadas pela autora - de inflamação local e parestesia - decorreram do procedimento de extração dental, tratando-se de efeito adverso do próprio procedimento, conforme a doutrina odontológica, e não de imperícia, imprudência ou negligência do profissional que lhe prestou
atendimento
.
Inexistente a falha no atendimento odontológico, afastada está a responsabilidade da clínica odontológica e, por conseguinte, a obrigação de indenizar. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00147025820198190202 202300129988, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 30/05/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO
PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 01/06/2023)

Também nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ERRO ODONTOLÓGICO – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO À TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – JULGAMENTO DO MÉRITO EM FAVOR DA PARTE A QUEM A NULIDADE APROVEITARIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 2º DO CPC – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAÇÃO DO TERCEIRO MOLAR (SISO) – OBRIGAÇÃO DE MEIO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM CARÁTER EMINENTEMENTE FUNCIONAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PORÉM SUJEITA À DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO DENTISTA –
PARESTESIA PARCIAL DO NERVO LINGUAL – COMPLICAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DAS TÉCNICAS E DOS PROCEDIMENTOS NA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
– CULPA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 PROVIDOS . (TJPR - 8ª C. Cível - 0011030-61.2013.8 .16.0129 -
Paranaguá - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - J. 03 .12.2020)

(TJ-PR - APL: 00110306120138160129 PR 0011030-61.2013.8 .16.0129 (Acórdão), Relator.: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 03/12/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020)

Assim, não demonstrado erro no tratamento odontológico de extração do dente, por tratar-se de risco comum, tampouco demonstrada omissão da ré no tratamento pós-operatório, não há que se falar em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os
honorários advocatícios
para
1
5
% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025